Tribunal: TJDFT
Processo: 0700672-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE (AVAS). INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. DESEMPENHO DE FUNÇÃO PRECIPUAMENTE EXTERNA. NÃO FORNECIMENTO DE VEÍCULO PELA ADMINISTRAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DECRETO DISTRITAL No 26.077/2015.

1. É devida indenização pelo uso de meio de transporte próprio – assim entendido qualquer veículo que não tenha sido fornecido pela Administração Pública – para a execução de serviços externos, inerentes ao cargo de agente de vigilância ambiental em saúde.

2. Quanto ao valor da indenização, inaplicável o Decreto n.o 35.421/2014, por este se referir apenas aos integrantes da Carreira de Auditoria de Controle Externo. O direito à indenização de transporte aos agentes de vigilância ambiental foi devidamente regulamentado pelo Decreto Distrital no 26.077/05.

3. Demonstrado pela autora que utiliza veículo não fornecido pela Administração Pública para o exercício das atividades inerentes ao seu cargo, e inexistindo prova de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, não resta dúvida de que faz jus ao recebimento da verba indenizatória.
4. Remessa necessária e apelo não providos.